Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706848-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Barbara de Araújo Frimiano Agravado: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Barbara de Araújo Frimiano contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0715654-22.2021.8.07.0020, assim redigida: “Por intermédio da réplica de ID 109327462, a autora requer aplicação de multa diante do cumprimento tardio da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Com efeito, a decisão de ID 105324543 deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à parte requerida que autorize e/ou custeie o material solicitado pelo médico assistente, cujo ato cirúrgico já foi autorizado pelo plano de saúde, qual seja: 1 (UMA) TESOURA ULTRACISION HARMONIC HD1000, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.000,00. Ocorre que, sem a juntada do AR/mandado de citação/intimação não é possível considerar o início do prazo concedido para cumprimento da determinação imposta (art. 231, I, do CPC), não havendo o que se falar em imposição de multa por descumprimento, uma vez que a citação/intimação da requerida para cumprimento da liminar deferida ocorreu no dia 14/10/2021 (ID 105869176), diligência juntada aos autos no mesmo dia, e, conforme noticiado pela própria autora, a liminar foi cumprida no dia 15/10/2021 – portanto, no dia seguinte a regular e efetiva intimação da operadora de saúde. INDEFIRO, portanto, o pedido para aplicação de multa por cumprimento intempestivo da liminar concedida. No mais, colho que resta pendente de apreciação o pedido de justiça gratuita formulado pela autora. O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimada para acostar aos autos diversos documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, a parte autora não atendeu adequadamente ao comando judicial, limitando-se a apresentar apenas sua declaração de imposto de renda, além de alguns comprovantes de despesas. Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios suficientes, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Isso porque, a declaração de imposto de renda, como o próprio nome indica, é mera declaração unilateral, realizada pela parte interessada, pela qual não é possível se extrair e efetivamente comprovar a veracidade das informações ali contidas. Destaco que não foram juntados documentos que demonstrassem a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício. Ao contrário, tratam-se de despesas típicas de classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações da autora, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial e revogação da liminar concedida. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, intimem-se as partes para informar se pretendem produzir outras provas, além daquelas já carreadas nos autos. Em caso positivo, deverão esclarecer a pertinência e utilidade da prova pretendida. Havendo interesse na produção de prova oral, as partes deverão, desde já, apresentar o rol das respectivas testemunhas, além de especificar, de forma objetiva, os fatos que pretendem provar com a oitiva de cada uma delas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Não havendo protesto pela produção de outras provas, façam-se os autos conclusos para sentença.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 33243384), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições financeiras que permitam arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Acrescenta que a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade, bem como que sua remuneração líquida mensal é inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais) Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que o curso do processo prossiga sem que lhe seja exigido o pagamento do valor referente às custas iniciais, bem como o subsequente provimento do recurso para seja deferida a gratuidade de justiça. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça à recorrente. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No presente caso a recorrente é profissional liberal e exerce a atividade de professora por meio de pessoa jurídica constituída como microempreendedora individual, tendo declarado rendimentos mensais de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), de acordo com os documentos acostados nos autos do processo de origem (Id. 105800972). Ademais, não é possível desconsiderar que o exercício da sua atividade profissional como professora particular foi afetado pelas medidas de distanciamento social implementadas na contenção da disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov-2). Assim, verifica-se que a renda mensal familiar é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a exigência imediata do pagamento do valor alusivo às custas tem o potencial de causar dano financeiro indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a exigibilidade do valor referente às custas do processo de origem, sem prejuízo da manutenção do regular curso do processo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator